Tribunal: TJMT
Processo: 1002071-97.2019.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728) 1002071-97.2019.8.11.0037 – COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE
APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO: COPERSUL COMERCIO DE CEREAIS E REPRESENTACAO LTDA - EPP
Vistos etc.
I – Encaminhem-se os autos à i. Procuradoria Geral de Justiça, para manifestação.
II – Após, conclusos.
Cuiabá, data da assinatura digital
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora